Tribunal: TJMT
Processo: 1051992-76.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051992-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZULEICA ALEXANDRINA RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 622.532.551-49 (APELADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APOSENTADO – BENEFICIÁRIO DO INSS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo o contratante entendido tratar-se de mútuo consignado e o valor do empréstimo sido disponibilizado ao consumidor, via TED, mas cobrado como cartão de crédito consignado, fica caracterizada a prática comercial abusiva, violação do dever de transparência, sendo devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco BMG S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade Contratual, Restituição e Ressarcimento Por Danos Morais
, ajuizada por
Zuleica Alexandrina Ribeiro Teixeira
,
para declarar a conversão da modalidade cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com a adoção das taxas do Bacen à época da celebração do contrato; condenar o apelante a restituir, em dobro, à parte requerente os valores cobrados e pagos em relação a cobrança indicada na exordial, valores estes a serem aferidos em liquidação de sentença; condenar o apelante a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação da sentença. Por conseguinte, condenou o apelante às custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco apelante aduz em sede de prejudicial de mérito a prescrição.

No mérito, defende que a apelada tinha conhecimento da modalidade contratada, tanto que realizou compras com o cartão.

Argumenta a impossibilidade de conversão contratual.

Sustenta descabida a restituição em dobro, ante a inexistência de evidência de má-fé.

Pugna pelo afastamento da indenização por danos morais, que defende não restaram comprovados. Alternativamente, pede a redução do “quantum” indenizatório.

Argui que no que se refere aos valores a serem ressarcidos, tanto relativos aos danos materiais, quanto aos danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data em que fixada a condenação.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento, Id 189943721.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Prejudicial de mérito – Prescrição)

O banco sustenta a prescrição da pretensão formulada, pela necessidade de observância do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto nos artigos 27 do CDC e 206, §5º, I, do CC.

Sem razão, contudo.

Isto porque, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até junho/2020, inaugurando, aí, o cômputo dos prazos decadencial e prescricional para o ajuizamento desta ação.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC - PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (AgInt no AREsp 1234635/SP). Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
(N.U 1015156-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Nesse contexto, tendo a ação sido ajuizada em
30/10/2020,
não há que se falar em prescrição.

Logo, REJEITO a prejudicial de mérito arguida.

III – VOTO (MÉRITO)

A hipótese dos autos versa sobre mais um daqueles casos em que o consumidor alega que buscou a instituição financeira com a intenção de realizar um empréstimo consignado em folha de pagamento e que, posteriormente, descobriu se tratar de saque de limite de cartão de crédito.

Argui a apelada que adquiriu empréstimos consignados, no ano de 2009, oferecidos a servidores públicos, aposentados e pensionistas, para desconto na folha de pagamento, mas foi ludibriada com a realização da contratação de cartão de crédito consignado.

Aduz que nunca recebeu cartão de crédito, nem tinha a intenção de contratar tal modalidade.

Em sua defesa sustenta o banco a ausência de vícios na contratação.

Pois bem, a controvérsia trata de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Conforme se infere da análise dos documentos carreados aos autos, os empréstimos solicitados foram todos operacionalizados como saque do cartão de crédito e disponibilizados por meio de TED diretamente na conta da apelada, indicando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco; sem a devida informação.

Nessa perspectiva, tem-se que a conduta do banco viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada, ofendendo o que dispõe o art. 6º do CDC.

Sob outro prisma, a conduta do banco se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais, circunstância que impõe o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula, que enquadra a operação realizada pelo consumidor como sendo de saque com cartão de crédito, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de legalidade, pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, a fim de fomentar sua carteira de cartões de crédito, valendo-se de engodo empregado sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Considerando que a apelada, na qualidade de aposentada, beneficiária do INSS, tinha ao seu alcance a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, são os mais caros do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco apelado.

Assim, resta evidente que sua vontade era, claramente, a de celebrar contrato de mútuo consignado, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito.

Importante registrar que, na tentativa de imputar legalidade à relação jurídica estabelecida entre as partes, o banco defendeu a utilização do cartão de crédito, de plástico, para realizar compras.

Entretanto, a realização de compras, pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que o apelante tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite.

Nessa perspectiva, tenho que as operações de saque realizadas entre as partes, e somente elas, devem ser convertidas para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público.

Portanto, faz-se necessário a incidência de juros remuneratórios, de acordo com a taxa média de mercado para operação de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público, divulgada pelo Banco Central para a época de cada saque, a ser consultada no site oficial da autarquia. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS.
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA. a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, com base no que foi deliberado nesta decisão, deve ser procedida a repetição do indébito, se constatado pagamento a maior, porquanto é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos indevidos, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, a devolução deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Apesar das alegações do apelante, não se notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO EXTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”. N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

Com a reforma parcial da sentença, faz-se necessária a redistribuição do ônus de sucumbência, a rigor do que dispõe o artigo 86, caput, do CPC.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, e, com isso afastar a condenação à indenização por danos morais e determinar que a restituição do indébito, descontado indevidamente, seja
na forma simples
, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo os honorários advocatícios fixados na sentença, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §2º, 86, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do art. 98 § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023